Tribunal: TJPA
Processo: 0019688-49.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019688-49.2017.8.14.0401

APELANTE: DEYVISON CUNHA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 147 E 129, §9º DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL ALIADO À PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO. LAUDO PERICIAL. PENA. INJUSTA EXACERBAÇÃO PELA INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, APÓS NOVA ANÁLISE. MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado à declaração testemunhal em sede judicial e ao laudo pericial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. A ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, devidamente corrigida neste voto, não autoriza a redução da pena-base ao mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

3. Compete ao Juiz da Vara de Execuções Penais decidir sobre a suspensão condicional da pena.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DEYVISON CUNHA DA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca da Capital, que o condenou à pena total de
08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto
,
suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos
, pela prática dos crimes capitulados nos
arts. 147 e 129, §9º do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 04.08.2017, por volta de 23h30, a vítima Edilúcia Moraes de Souza, ex-companheira do acusado, estava em frente à casa de sua irmã quando o acusado chegou, puxando-a pelos braços e cabelos, dizendo:
“Se tu não voltar pra mim, tu não vais ser de ninguém, de hoje não passa, hoje eu vou te matar!”
. As agressões somente teriam cessado após a intervenção do genitor e do irmão da vítima, que imobilizaram o acusado, o qual foi preso em flagrante.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria do crime
, de vez que a condenação do réu foi baseada exclusivamente nos depoimentos da vítima e do informante, pai dela, não havendo nenhuma prova a corroborá-los. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese anterior, aduz a
indevida e desproporcional exacerbação da pena-base a ele imposta
, em razão da injustificada análise das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, as quais, em verdade, são-lhe todas favoráveis. Requer, assim, a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal
.

Pugna, por fim, pela
modificação da substituição da suspensão condicional da pena,
visto que o réu está sendo obrigado a cumprir condições que são muito mais severas do que o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crimes a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria do crime
, de vez que a condenação do réu foi baseada exclusivamente nos depoimentos da vítima e do informante, pai dela, não havendo nenhuma prova a corroborá-los. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade
resta configurada através do laudo pericial de fls. 120/121 dos autos digitalizados (ID 10868369).

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo relato da vítima e da testemunha informante em Juízo, senão vejamos.

A vítima Edilúcia Moraes de Souza, em depoimento constante do PJE, declarou que namorou durante um ano com o acusado, estando separada dele no dia do acontecido. Narrou que, no dia dos fatos, estava em frente à casa da sua irmã, quando foi abordada pelo acusado, que já chegou agredindo-a, puxando-a pelos braços e batendo em suas costas, dizendo que se ela não retomasse o relacionamento, ele iria matá-la. Que o acusado estava visivelmente drogado, sendo, inclusive, este o motivo do término do namoro. Relatou, ainda, que foi arrastada pela rua e que as agressões somente cessaram após a intervenção do seu genitor, que foi avisado por vizinhos de que sua filha estava sendo espancada no meio da rua.

A testemunha informante Edinilson Costa de Souza, pai da vítima, disse que foi avisado por vizinhos de que o acusado estava agredindo sua filha e, chegando ao local, visualizou o acusado arrastando sua filha
“na marra”
, momento em que imobilizou-o até a chegada da viatura da Polícia Militar. Confirmou que a vítima ficou lesionada em decorrência das agressões.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima
, que se mostra coesa, firme e congruente.

Além disso, em que pese a insuficiência probatória alegada pelo réu, vê-se que tais declarações estão em consonância com o referido laudo pericial, o qual
ratifica os fatos narrados na exordial acusatória, dado que o documento atesta
“seis escoriações de formato irregular medindo 0,2cm cada uma delas, na face posterior do terço superior do antebraço direito; edema traumático no quinto dedo da mão direita
”
, confirmando que há ofensa à integridade corporal da vítima, produzida por meio de ação contundente.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio do depoimento, que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Do Requerido Redimensionamento da Pena-Base

Caso rechaçada a tese anterior, alega a
indevida e desproporcional exacerbação da pena-base a ele imposta
, em razão da injustificada análise das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, as quais, em verdade, são-lhe todas favoráveis. Requer, assim, a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 213/217 dos autos digitalizados):

“
DO CRIME DE AMEAÇA

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Pátrio passo a dosar apena como se segue: Culpabilidade evidenciada e conduta reprovável ao atingir a integridade física da vítima, de natureza leve; o réu é tecnicamente primário, possuindo antecedentes criminais, respondendo pela prática de furto, demonstrando má conduta social; não há elementos aptos a identificar a sua personalidade; os motivos que o levaram à prática do delito são banais, em razão de discussões fúteis; no que concerne às circunstâncias do crime, verifica-se que o agente agrediu a vítima em frente à casa; quanto às consequências, inexiste nos autos comprovação de que a infração tenha gerado maiores gravidades ou sequelas, a não ser as escoriações próprias do crime e o abalo psicológico pela agressão sofrida. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime.

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima,
fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção

Consta a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB, haja vista que o crime foi cometido contra mulher, no âmbito familiar, pelo qual
aumento a pena em 15 (quinze) dias de detenção.

E na ausência de outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas e por inexistirem causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena definitiva para o crime de ameaça em
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Pátrio passo a dosar apena como se segue: Culpabilidade evidenciada e conduta reprovável ao atingir a integridade física da vítima, de natureza leve; o réu é tecnicamente primário, possuindo antecedentes criminais, respondendo pela prática de furto, demonstrando má conduta social; não há elementos aptos a identificar a sua personalidade; os motivos que o levaram à prática do delito são banais, em razão de discussões fúteis; no que concerne às circunstâncias do crime, verifica-se que o agente agrediu a vítima em frente à casa; quanto às consequências, inexiste nos autos comprovação de que a infração tenha gerado maiores gravidades ou sequelas, a não ser as escoriações próprias do crime e o abalo psicológico pela agressão sofrida. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime.

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima,
fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, verifico inexistir outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena,
torno-a definitiva e final
, para o crime de lesão corporal qualificada, em
06 (seis) meses de detenção.

DO CONCURSO MATERIAL

Aplicando-se a regra do concurso material, somo as penas aplicadas ao delito de AMEAÇA, ficando o réu condenado à pena
de 02 (meses) MESES E 15 (QUINZE) DE DETENÇÃO pelo crime de ameaça e mais 06 (seis) meses de detenção pelo crime de lesão corporal,
PERFAZENDO UM TOTAL DE

08 (OITO) MESES E 15 DIAS DE DETENÇÃO.

Considerando as penas aplicadas e não ser o réu reincidente, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento das penas.

Por disposição expressa no art. 44, I, do mesmo diploma legal, afasto a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos.

Entretanto, considerando que o condenado preenche o requisito do art. 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, substituindo-a pelas seguintes condições: a) no primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade, na forma do § 1º, do art. 78, do CP e, concomitantemente, iniciar as atividades propostas pelo NÚCLEO EDUCATIVO DIRIGIDO AOS HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, do Núcleo de Gênero (NUGEN) Atendimento ao Homem, da Defensoria Pública do Estado, que se estenderão pelo período de dois anos, nas seguintes modalidades: atividades psicoeducativas, filmes reflexivos, palestras, debates, atendimentos individuais, grupos de reflexão e justiça restaurativa, por seis sessões, no mínimo.

No segundo ano, o réu deverá cumprir as seguintes condições: 1) não deverá embriagar-se publicamente; 2) não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casa de jogos e estabelecimentos congêneres; 3) não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados etc.; 4) deverá recolher-se ao seu lar até às 22hs; 5) deverá comparecer trimestralmente para assinar o livro próprio; 6) não poderá ausentar-se da comarca onde reside, por prazo superior a trinta dias, sem autorização do juízo. Fica o condenado ciente de que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário for condenado, em sentença irrecorrível (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

- Do crime de Ameaça (art. 147 do CPB)

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
02 (dois) meses de
detenção
,
por considerar desfavoráveis a sua

culpabilidade, antecedentes criminais,
conduta social, motivos,

circunstâncias do crime e comportamento da vítima
. Não ponderou, a meu ver, justificativas plausíveis para elas, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu não extrapolou aquela considerada normal à espécie
, de maneira que não é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo na justificativa elencada pelo Magistrado
a quo
.

Tenho os
antecedentes
como favoráveis, diante da inexistência de condenação transitada em julgado constante da certidão de fls. 207/208 dos autos.

Quanto à
conduta social
e
personalidade do réu,
não há, nos autos, elementos que permitam sua valoração, pelo que, tenho-as como favoráveis.

Os
motivos do crime
lhe são desfavoráveis, com supedâneo na justificativa trazida pelo juízo
a quo
, pois o réu agiu imbuído pela banalidade de não aceitar o término da vítima.

Em relação às
circunstâncias do crime
, também não o favorecem, dada a audácia de cometer o crime em via pública, em frente à residência onde morava a irmã da vítima.

No tocante às
consequências
, tenho-as como normais ao tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que, em que pese a indevida justificação das referidas circunstâncias judiciais, a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, diante de duas circunstâncias desfavoráveis e uma neutra, sua pena-base foi fixada em 02 (dois) meses de detenção, isto é, apenas um mês acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime em tela, que vai de 01 (um) mês a 06 (seis) meses de detenção.

- Do crime de Lesão Corporal – Violência Doméstica (art. 129, §9º do CPB)

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
06 (seis) meses de detenção
,
por considerar desfavoráveis a sua

culpabilidade, antecedentes criminais,
conduta social, motivos,

circunstâncias do crime e comportamento da vítima
. Não ponderou, a meu ver, justificativas plausíveis para elas, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu não extrapolou aquela considerada normal à espécie
, de maneira que não é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo na justificativa elencada pelo Magistrado
a quo
.

Tenho os
antecedentes
como favoráveis, diante da inexistência de condenação transitada em julgado constante da certidão de fls. 207/208 dos autos.

Quanto à
conduta social
e
personalidade do réu,
não há, nos autos, elementos que permitam sua valoração, pelo que, tenho-as como favoráveis.

Os
motivos do crime
lhe são desfavoráveis, com supedâneo na justificativa trazida pelo juízo
a quo
, pois o réu agiu imbuído pela banalidade de não aceitar o término da vítima.

Em relação às
circunstâncias do crime
, também não o favorecem, dada a audácia de cometer o crime em via pública, em frente à residência onde morava a irmã da vítima.

No tocante às
consequências
, tenho-as como normais ao tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que, em que pese a indevida justificação das referidas circunstâncias judiciais, a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, diante de duas circunstâncias desfavoráveis e uma neutra, sua pena-base foi fixada em 06 (seis) meses de detenção, isto é, apenas três meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime em tela, que vai de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena-base fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. Da Modificação do
Sursis
Penal

Pugna o apelante, por fim, pela
modificação da substituição da suspensão condicional da pena,
visto que o réu está sendo obrigado a cumprir condições que são muito mais severas do que o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto.

Também aqui seu pleito é improcedente
.

A Lei nº 7.210/84, aplicada ao caso por força do disposto no art. 2º, parágrafo único, dispõe em seu art. 66, inciso III, alínea “d”, que compete ao Juiz de Execução decidir sobre suspensão condicional da pena, assim como alterar a forma de execução para ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho, nos termos do disposto no artigo 149, inciso III, parágrafo primeiro.

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFIRMAÇÃO POR TESTEMUNHAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. OPÇÃO PELO CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECUSA EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação jurisprudencial, em se tratando de violência cometida contra a mulher, a versão da vítima ganha especial relevo e credibilidade para fundamentar a condenação. 2. Constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa que não resulte em lesão corporal. No caso dos autos, o réu praticou vias de fato contra a vítima ao desferir um tapa em seu rosto e ao bater em sua cabeça com uma espada de madeira. 3. O crime de ameaça se consuma no momento em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não sendo exigível, para a sua caracterização, que o agente pretenda efetivar a ameaça. 4
. Carece de interesse de agir o pedido de exclusão da suspensão condicional da pena quando aplicada de acordo com os ditames legais e ainda não realizada audiência admonitória, na qual as condições serão expostas pelo juiz ao réu e este poderá aceitá-las ou não
. Havendo recusa do "sursis", este perderá seu efeito e será executada a pena privativa de liberdade no regime inicial fixado na sentença. 5. Recurso desprovido. (TJDFT - Acórdão n.825206, 20140610069285APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/10/2014, Publicado no DJE: 28/10/2014. Pág.: 94)

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA CONTRA ESPOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PROMESSA DE CAUSAR MAL GRAVE E INJUSTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima e o interrogatório do acusado foram consonantes entre si, o que atesta a validade da palavra da vítima. 2. Verificando-se que as ameaças proferidas pelo acusado em discussões com a vítima, ao afirmar que "você vai pagar muito caro, vou te derrubar de qualquer jeito, vou te deixar arrastando no chão", foram eficazes para causar intimidação e abalo do estado psíquico da ofendida, incide a conduta do apelante no artigo 147 do Código Penal. 3.
Não há interesse de agir no pedido de exclusão da suspensão condicional da pena quando esta foi aplicada de acordo com os ditames legais e ainda não se realizou a audiência admonitória perante o Juízo das Execuções Penais. Com efeito, nesta audiência as condições serão expostas ao réu, que poderá aceitá-las ou não. Caso não as aceite, o sursis perderá seu efeito e será executada a pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e não provido, mantida a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 147 do Código Penal (ameaça), c/c os artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial aberto, assim como a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos. (TJDFT - Acórdão n.818313, 20131210065863APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/09/2014, Publicado no DJE: 16/09/2014. Pág.: 229)

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022